Tribunal: STF
Processo: ARE 1423776
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PIS. COFINS. OPERAÇÕES REALIZADAS EM ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO. BOA VISTA/RR. BONFIM/RR. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.



    1. Conforme art. 11, da Lei n° 8.256/91 e art. 7°, da Lei n° 11.732/08, o mesmo tratamento jurídico atribuído às operações com mercadorias nacionais destinadas a pessoas físicas ou jurídicas na Zona Franca de Manaus deve ser dispensado às pessoas físicas e jurídicas da Área de Livre Comércio de Boa Vista e Bonfim/RR, em especial em relação ao PIS e à COFINS. Nesse sentido: AC 0004758-42.2015.4.01.4200, Desembargadora Federal Ângela Catão, TRF1 - Sétima Turma, e-DJF1 28/02/2020; AMS 1000221-49.2016.4.01.4200, Desembargador Federal Novely Vilanova da Silva Reis, TRF1 - Oitava Turma, PJe 08/01/2020.



    2. O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem decidido que as operações com mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus são equiparadas à exportação para efeitos fiscais, conforme disposto no art. 4º do Decreto-Lei nº 288/1967, incluídas nesse entendimento as empresas sediadas na própria Zona Franca de Manaus que vendem seus produtos para outras da mesma localidade, de modo que sobre elas não incidem as contribuições ao PIS e à COFINS.



    3. A não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas das vendas de mercadorias de origem nacional independe de serem destinadas a pessoas físicas ou jurídicas estabelecidas dentro dos limites geográficos da Zona de Livre Comércio. Nesse sentido: AMS 1002117-86.2017.4.01.3200, Desembargador Federal Hercules Fajoses, TRF1 - Sétima Turma, PJe 11/03/2020; AMS 1000886-58.2016.4.01.3200, Desembargador Federal Novély Vilanova, TRF1 - Oitava Turma, PJe 30/01/2020; EDAC 0014402-02.2015.4.01.3200, Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa, TRF1 - Oitava Turma, e-DJF1 25/10/2019.



    4. A compensação dos valores indevidamente recolhidos deve ser realizada conforme a legislação vigente na data do encontro de contas e após o trânsito em julgado, de acordo com o decidido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos.



    5. Apelação provida, para conceder a segurança e garantir à impetrante o direito de não recolher a contribuição para o PIS e a COFINS sobre as receitas de vendas de mercadorias nacionais a pessoas físicas e jurídicas estabelecidas na Área de Livre Comércio de Boa Vista/RR – ALCBV, por serem consideradas vendas ao exterior, bem como reconhecer o direito à compensação dos valores pagos indevidamente a esse título, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, inciso I, § 2º, e 195 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    As Áreas de Livre Comércio de Boa Vista – ALCBV e de Bonfim – ALCB foram criadas pela a Lei nº 8.256/91. O art. 11 da citada lei dispõe que:Art. 11. Estão as Áreas de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e Bonfim - ALCB sob a administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa, que deverá promover e coordenar suas implantações, sendo, inclusive, aplicada, no que couber, às Áreas de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e Bonfim - ALCB, a legislação pertinente à Zona Franca de Manaus, com suas alterações e respectivas disposições regulamentares. (Redação dada pela Lei nº 11.732, de 2008)De outra parte, a Lei nº 11.732/2008, que dispõe sobre o regime tributário, cambial e administrativo das Zonas de Processamento de Exportação, estabeleceu em seu art. 7º que: “A venda de mercadorias nacionais ou nacionalizadas, efetuada por empresas estabelecidas fora das Áreas de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e de Bonfim - ALCB, de que trata a Lei n o 8.256, de 25 de novembro de 1991, para empresas ali estabelecidas fica equiparada à exportação.”Assim, por força de lei (art 11 da Lei n° 8.256/91 e art 7° da Lei n° 11.7 32/08), o mesmo tratamento jurídico atribuído às operações com mercadorias nacionais destinadas a pessoas físicas ou jurídicas na Zona Franca de Manaus deve ser dispensado às pessoas físicas e jurídicas da Área de Livre Comércio de Boa Vista e Bonfim/RR, em especial em relação ao PIS e à COFINS. Nesse sentindo, confiram-se:



    (...)



    Assim, as vendas realizadas pela impetrante encontram subsunção integral às normas jurídicas em discussão, aplicáveis à Zona Franca de Manaus



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente